Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715889-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: ANAMARIA FERRAO HOLM, RAMSES JOSE GONCALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 91686377 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravados ANAMARIA FERRAO HOLM e RAMSES JOSE GONCALVES PEREIRA, indeferiu o pedido de revogação do arresto, sob o fundamento de que se trata de penhora de créditos e não de faturamento, e também porque a parte exequente, ora agravada, não concordou com o pedido de limitação do percentual da penhora, convertendo, na oportunidade, integralmente o arresto no valor de R$ 191.386,28 (cento e noventa e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) em penhora, dos quais R$ 132.698,01 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e um centavo) já estão depositados em conta judicial vinculada ao feito de origem. A agravante recorre de tal decisão, alegando, em síntese, que, ante a inexistência de bens em nome do então executado, Marco Antônio Ferreira Santos, determinou-se a desconsideração da personalidade jurídica inversa para redirecionar o procedimento executivo, a partir de então, em desfavor da pessoa jurídica agravante, da qual o primeiro executado acima citado é sócio. Após isso, fora determinado o arresto de valores decorrentes de créditos recebíveis relacionados a contratos administrativos firmados com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, até o limite correspondente ao valor atualizado da dívida exequenda. Neste recurso, a agravante não se insurge contra a desconsideração da personalidade jurídica inversa, tampouco se opõe ao bloqueio dos repasses. Requer, nesta pretensão reformatória, apenas a redução do percentual do arresto para 5% (cinco), a serem bloqueados a cada fatura emitida pelo TJDFT e devidamente compensada, cujo pleito fora indeferido pelo Juízo a quo na decisão objeto deste recurso. Defende que o bloqueio efetivado já causou impacto na empresa a ponto de inviabilizar a execução dos serviços contratados com o TJDFT. Noticia que já fora notificada pelo referido Órgão para explicar o ocorrido e tomar as devidas providências. Explica que apesar de o valor total dos contratos atingir a monta de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), o pagamento, em contraprestação dos serviços prestados, é realizado paulatinamente, de acordo com a conclusão de etapas; e somente será pago integralmente, se houver checagem e confirmação de conclusão completa das obras. Destaca que o arresto, na forma ordenada pelo Juízo de primeiro grau, reverbera em diversas áreas da empresa como na compra de insumos e no pagamento de pessoal, tributos, fornecedores e afins. Diante disso, sustenta que constrição nos moldes ordenados malfere o princípio da supremacia do interesse público e da continuidade do serviço público, eis que está inviabilizando o cumprimento dos contratos assumidos com o TJDFT. Invoca ainda a aplicação dos princípios da menor onerosidade ao devedor, proporcionalidade, razoabilidade, dentre outros. Cita jurisprudência corroborando a tese delineada no recurso à baila. Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, requestando “(...) a) A concessão da tutela antecipada recursal para desde logo fixar/reduzira penhora de repasses no percentual de 5% (cinco por cento) de cada fatura devidamente adimplida pelo TJDFT de acordo com o contrato firmado; b) Seja concedido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar qualquer medida constritiva ante a garantia do juízo, bem como na relevância jurídica dos temas tratados neste recurso, conferindo ao recurso efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso; [...] d) o imediato desbloqueio de 95% de cada fatura integralmente penhorada, com a incidência de encargos legais eis que está depositado em conta judicial e sobre rentabilização, para fins de quitação de salários, compra de materiais que propiciam o retorno da obra.”. (ID 25767110) No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 25767111 e 25767112), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, a parte agravante requereu tanto a concessão de efeito suspensivo ativo como a antecipação total da tutela recursal. No entanto, somente em relação a esta última pretensão de natureza provisória reputo preenchidos os pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300). A priori, mister ressaltar que considero distinta a penhora eletrônica da constrição incidente diretamente sobre faturamento, que se realiza mensalmente sobre o resultado da atividade empresarial. A penhora de créditos do executado constitui forma legal de satisfação da dívida e não se confunde com a penhora sobre o faturamento da empresa. Enquanto esta última constitui uma medida excepcional, que demanda a prova da ausência de outros bens passíveis de constrição (CPC, arts. 835, X e 866), a penhora de créditos recai sobre outros direitos certos ou determináveis do devedor, não havendo, via de regra, limite no percentual para tanto. Contudo, fazendo a distinção casuística no caso vertente, embora o Juízo de origem não tenha determinado a penhora sobre o faturamento da agravante, com base no conjunto fático-probatório trazido à colação neste ensejo, entendo que a constrição da maneira efetivada causa substancial impacto no faturamento e no capital de giro daquela, porquanto o valor penhorado está repercutindo no fluxo econômico-financeiro, de modo gravoso, a ponto de obstar o pagamento de funcionários e até colocar em xeque a execução de contratos anteriormente assumidos pela recorrente. No particular, em nenhum momento se perde de vista o direito dos agravados de verem efetivado um crédito judicialmente reconhecido e não satisfeito voluntariamente pelo executado, Marco Antônio Ferreira Santos, nem encontrado bens daquele capazes de solver a dívida exequenda em processo que se arrasta por anos a fio. Em contrapartida, não se pode virar as costas para a saúde financeira da empresa executada, sobretudo diante da penhora realizada em seus créditos, que, a despeito de não se enquadrar especificamente na hipótese legal de penhora sobre o faturamento, pelas circunstâncias fáticas e probatórios despontadas dos autos, tem o condão de comprometer a continuidade das atividades empresarias, eis que comprometido o capital de giro com o arresto realizado recentemente. Essa ponderação de interesses, exige do magistrado prudência e razoabilidade na tomada de decisões desse viés. In casu, vislumbro a necessidade de delimitar o percentual dos arrestos (realizado e futuros), de modo a gradualmente solver o crédito dos executados, mas sem comprometer substancialmente a situação econômico-financeira da agravante. Em aplicação analógica do disposto no art. 916 do CPC, o qual prevê a possibilidade de parcelamento do crédito executado em 6 (seis) parcelas, considero que a manutenção da ordem de arresto no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de todo pagamento efetuado pelo TJDFT à agravante se mostra proporcional e razoável, pois tendo em mente o valor global dos contratos, em princípio, não se observa nenhum risco de o crédito dos agravados não ser solvido. Apenas se dará de forma parcelada, de maneira a preservar a empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica por ela desenvolvida, permitindo sua continuidade em momento sensível da economia interna e internacional em corolário dos efeitos da pandemia da Covid-19, para que cumpra com suas obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias, comerciais, etc. À guisa de arremate, calha citar precedentes jurisprudenciais emanados desta egrégia Corte de Justiça sobre a matéria, os quais servem de bússola para o deslinde dessa controvérsia. Confiram-se as ementas dos julgados, verbo ad verbum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS DE EIRELI. IMPOSSIBILIDDE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende a reforma da decisão que rejeitou a penhora de cotas pertencente ao recorrido sobre a pessoa jurídica Restaurante File &amp; Tal EIRELI ME. 2. A EIRELI se constitui por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, não sendo o capital fracionado, razão pela qual não se admite a pluralidade de sócios na constituição desse tipo de entidade. 3. Por essa razão, a ideia de divisibilidade não é aplicável à EIRELI, o que impede a penhora de cotas pretendida. 3.1. Em outras palavras, a penhora das cotas em uma EIRELI é inviabilizada por não comportar divisão e pertencer a um único sócio, nos termos da legislação que rege a espécie. 4. Além disso, o art. 861 do CPC, aplicável ao procedimento de penhora de cotas sociais, refere-se às sociedades simples ou empresária, mas não aos entes sui generis como a EIRELI. 5. Finalmente, a penhora em questão poderia ocasionar grandes prejuízos e até mesmo inviabilizar o exercício da atividadae empresária, o que contraria o princípio da preservação da empresa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308057, 07244994020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATURAMENTO DE EMPRESA. PENHORA DE 30%. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. NUMERÁRIO REMANESCENTE. LEVANTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. 1. O artigo 866 do CPC faculta ao juiz a determinação de penhora sobre percentual do faturamento de empresa, desde que o executado não possua outros bens penhoráveis ou caso os tenha, sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. 2. Efetivada a penhora de 30% (trinta por cento) da receita advinda da atividade econômica desenvolvida, inexiste óbice, em obediência ao princípio da preservação da empresa, ao levantamento do percentual remanescente, caso bloqueado por iniciativa judicial. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1278839, 07054050920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PENHORA DE 33 IMÓVEIS. DESNECESSIDADE DE PENHORA DE CAPITAL DE GIRO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em face do princípio da preservação da empresa, afigura-se desarrazoado inviabilizar a atividade empresarial ao autorizar a penhora de renda decorrente de capital de giro, quando se efetivaram penhoras de 33 imóveis de propriedade da agravante. 2. Descabida a incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça se não há efetivo descumprimento da ordem de apresentação dos contratos de locação, porquanto firmados por terceiro estranho à lide. 3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. 4. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1135408, 07144726620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, , Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse cenário, o provimento do recurso se mostra provável, ainda que parcialmente, por ocasião do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor. Denoto também que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção parcial da antecipação da tutela recursal. Quanto ao pedido de efeito suspensivo para sobrestar qualquer medida constritiva ante a garantia do juízo, pelo caráter demasiadamente abrangente e até pela recalcitrância do executado Marco Antônio Ferreira Santos no cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida e imposta, indefiro tal pleito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, e ancorado, sobretudo, nas razões supradelienadas, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para minorar o percentual dos arrestos determinado pelo Juízo de origem ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) a incidir sobre os valores destinados à empresa agravante, FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ no 26.968.073/0001-65, decorrentes dos contratos celebrados com o TJDFT (Contrato 043/2020 – Tomada de Preços 6/2019, Contrato 069/2020 – Tomada de Preços 5/2019, Contrato 097/2020 – Concorrência 1/2020 e Contrato 105/2020 – Tomada de Preços 04/2020), até que salde a integralidade da dívida executada pelos agravados, devidamente atualizada e com os acréscimos legais incidentes na espécie. Diante da limitação acima definida, determino a liberação em prol da agravante no correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) dos R$ 132.698,01 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e um centavo), já bloqueados e à disposição do Juízo a quo em conta vinculada ao processo de origem. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para cumprimento. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo comum legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Em ato continuo, oficie-se à Comissão Permanente de Licitação - CPL do TJDFT (licitacoes@tjdft.jus.br), bem como ao Gestor Contratual SEG/COB, Sr. Wellington Sampaio dos Santos (wellington.santos@tjdft.jus.br), para ciência da presente decisão, que deverá seguir em cópia integral e digitalizada. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator